Tribunal: TJES
Processo: 0014141-45.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014141-45.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO:
MARCIO FIRME DOS REIS

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO.

CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE.

OMISSÃO. INEXISTENTE.

INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
ACÓRDÃO PROLATADO DE FORMA FUNDAMENTADA E COERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Sabe-se que os Embargos de Declaração tem como finalidade integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade e/ou contradição ou erro material. Ressalta-se que o referido recurso tem apenas o condão de esclarecer ou afastar eventuais vícios e não rediscutir matéria já tratada nos autos.

2.
O presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se apresenta em nenhuma das hipóteses de cabimento. O que se percebe é que o embargante não busca esclarecer alegadas omissões, mas apenas rediscutir o seu inconformismo.

3.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

4.
Acórdão proferido que fundamentou a omissão de informação, por parte do segurado embargante, ante a ausência de informação prévia de doença que, apesar de ainda não ser definitiva, já poderia ser considerada preexistente à época em que o contrato de seguro foi firmado.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0014141-45.2012.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
APELADO:
MARCIO FIRME DOS REIS
Advogados do(a) APELANTE:
ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES18320
Advogados do(a) APELADO:
LEONARDO FIRME LEÃO BORGES - ES8760-A, FABRÍCIO GUEDES TEIXEIRA - ES13617-A, FLAVIO DA COSTA MORAES - ES12015-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta
o
embargante
MARCIO FIRME DOS REIS

que ocorreu contradição no Acórdão, uma vez que o contrato de seguro

trata-se de contrato de encampação
e que nunca foi consultado para prestar declarações da doença que possuía.

Afirma, ainda, que ocorreu
contradição na expressão "permanente", uma vez que o juiz
a quo
levou em consideração a data
de 04/10/2005
para considerar como efetivamente constatada da doença em caráter definitivo, quando, na realidade, tal fato apenas veio a ocorrer
em 24/03/2008.

Inicialmente, sabe-se que os Embargos de Declaração tem-se por integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade e/ou contradição ou erro material.

Ressalte-se que referido recurso tem apenas o condão de
esclarecer ou afastar eventuais
vícios

e não rediscutir matéria já tratada nos autos, devendo
para esse último,
ser oposto recurso cabível
.

Tal conclusão
é possível através da
leitura
das
hipóteses de cabimento
de interposição do
s
embargo
s de declaração
,
disposto no
art
igo
1.022, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala a impossibilidade de revisão do mérito da matéria no embargo de declaração:

Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa.
Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada.
3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração.
4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290). (destaque).

Fixadas tais premissas, têm-se que o presente recurso
não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se
apresentam
em nenhuma
das
hipótese
s
de cabimento.
O que se percebe é
que o embargante não apresenta as contradições, tampouco busca esclarecer as alegadas omissões, mas apenas discutir o seu inconformismo.

Com relação à alegada contradição no Acórdão acerca da tese sobre o
contrato de encampação
e do fato de que não foi consultado para prestar declarações da doença que possuía
, conforme disposto no r. Acórdão, diante da ciência da troca da Seguradora de Vida dos servidores e ausência de requerimento de teste de saúde por parte da Seguradora, uma vez consciente da doença já existente, deveria o embargante ter informado sobre sua condição, em prestígio ao princípio da boa-fé.

Nesse sentido é o Enunciado
da Súmula 609, STJ, que assinala:

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Registre-se que um dos objetos de irresignação da Seguradora no recurso de apelação era a determinação do prévio conhecimento da condição de saúde do embargante. E, conforme concluído em Acórdão prolatado, anterior a assinatura do novo contrato de seguro de saúde, já havia o conhecimento inequívoco de condição de saúde do embargante. Vejamos:

[...]
Assim,
diante de prévio conhecimento inequívoco de doença preexistente não revelada quando firmado o contrato, não há que se falar em indenização da seguradora apelante ao apelado, frente condição prévia que tornava notório a condição de saúde já prejudicada do apelado.

Ante a escusa por ausência de responsabilidade, não se pode falar em dever de indenizar, ficando prejudicados os demais pedidos do Apelante. [...] (destaque)

Alega ainda o embargante a ocorrência de contradição no Acórdão proferido quanto à expressão “permanente”, asseverando que ele somente poderia pleitear o seguro após a definitiva situação da enfermidade, tendo tal fato ocorrido apenas em 24/03/2008.

Acerca da tese, cumpre transcrever o seguinte trecho do voto condutor, que aponta para o conhecimento
de doença psiquiátrica, preexistente
pelo embargante, desde 2003, ou seja, muito antes de pleitear o seguro, senão vejamos:

[...]Analisando os autos, verifica-se (fls.279/280) que o primeiro diagnóstico do apelado de transtorno de bipolaridade afetiva ocorreu em 20/02/2003, constatado novamente em 23/07/2003, onde no atestado psiquiátrico foi denominada a doença. Também, em fl. 284, o perito judicial atesta que o apelado segurado já havia sido diagnosticado com os sintomas psiquiátricos em março de 2003, quando esteve temporariamente incapacitado de exercer suas atividades laborais.

Os atestados à época também demonstram que em 2003, o apelado foi afastado temporariamente algumas vezes do trabalho, diante da sua incapacidade de exercer suas funções, frente a doença psiquiátrica.

Ademais, o termo de curatela(fl.110), apesar de não ser permanente, evidencia que o apelado já possuía formal conhecimento de sua condição psiquiátrica, ao ser interditado em janeiro de 2004, tendo como seu responsável, seu pai.

Tais elementos não vêm para determinar sua incapacidade, mas sim para demonstrar o pleno e inequívoco conhecimento de doença psiquiátrica preexistente, que não foi relatada no momento da assinatura do contrato.

Apesar de não se observar um pedido de exames da seguradora apelante quando o contrato foi firmado,
é possível estabelecer uma noção inequívoca do apelado em razão do próprio termo de curatela, e dos diagnósticos e atestados médicos anteriores à assinatura do contrato de seguro em grupo, o que afeta a noção de presunção de boa-fé do apelado.[...
]

(destaque).

Deste modo, pelo exposto, não há o que se falar em contradição
do Acórdão proferido
, mas sim em inconformismo com o julgamento. Tal irresignação deve ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão anteriormente alcançada.

Sob esta ótica, não merecem prosperar os argumentos de omissão e contradição no julgamento da ação.

Em face do exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)